Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745632-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA FELIX DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A despeito da parte agravante mencionar que se trata de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, não há fundamentação sobre a concessão do pretendido efeito, nem pedido final quanto à questão. Dessa forma, forçoso verificar que não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator